Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR.
I. Não se conhece de pedido deduzido pelo agravado em contrarrazões.
II. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado, de acordo com as particularidades do caso concreto. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.